Tribunal: TJPA
Processo: 0807593-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807593-96.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO CASSIANO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA SOBRE PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10, 369 E 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE. CERCEAMENTO. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O apelante ajuizou ação ordinária em face do município apelado, pleiteando o pagamento de indenização por danos morais, sob a afirmação de que sofreu várias agressões injustificadas por parte de agentes da guarda municipal.

2. Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito sem oportunizar ao demandante a produção da prova testemunhal anteriormente deferida e a manifestação prévia sobre os novos documentos juntados ao processo (sindicância e inquérito policial). Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10, 369 e 370, parágrafo único, do CPC.

3. Antes de apreciar o mérito da demanda, o juiz deve oportunizar a devida instrução probatória, bem como a prévia manifestação das partes sobre as provas produzidas. O eventual indeferimento de provas deve ser devidamente fundamentado. Tais providências decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial. Considerando a inobservância dos mencionados dispositivos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual do apelante. Jurisprudência do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/7/2024 a 29/7/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807593-96.2019.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ANTONIO CASSIANO DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
ANTONIO CASSIANO DA SILVA
(ID 18186838)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O apelante ajuizou ação ordinária em face do município de Parauapebas, pleiteando o pagamento de indenização por danos morais, sob a afirmação de que sofreu várias agressões injustificadas por parte de agentes da guarda municipal.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 18186828, decidindo pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que o autor não apresentou provas dos fatos constitutivos do direito alegado.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento da instrução probatória, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que a sentença seja anulada a demanda tenha regular prosseguimento, com a produção da prova testemunhal pleiteada.

Coube-me o feito por distribuição.

O município apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 18186842).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de ausência de dialeticidade (ID 17149798).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

A análise das alegações das partes e dos documentos juntados revela que a reclamante não trouxe aos autos prova do fato constitutivo de seu direito, o vídeo juntado pelo autor mostra somente a abordagem dos agentes, não mostra as razões de fato ensejadoras da intervenção. Ante tal entendimento, impossível a responsabilização do ente municipal.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento da instrução probatória, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Pela leitura dos autos, observa-se que:

1)

Após a apresentação da contestação e da réplica, o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes, para que indicassem as provas que pretendiam produzir (Vide ID 18186748);

2)

Por meio da petição ID 18186750, o autor pleiteou a requisição de cópias do inquérito policial e da sindicância instaurada pelo município, bem como a posterior oitiva de testemunhas;

3)

O Juízo de origem deferiu as provas pleiteadas pelo demandante, conforme consta na decisão ID 18186754;

4)

A sindicância e o inquérito policial foram juntados nos ID’s 18186759 a 18186821;

5)

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a sentença impugnada, julgando improcedente o pedido indenizatório (ID 18186828);

Verifica-se que houve o julgamento antecipado do mérito sem que fossem oportunizadas ao demandante a produção da prova testemunhal anteriormente deferida e a manifestação prévia sobre os novos documentos juntados ao processo.

Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10, 369 e 370, parágrafo único, do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701. (Grifo nosso)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

(...)

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (Grifo nosso).

Observa-se que, antes de apreciar o mérito da demanda, o juiz deve oportunizar a devida instrução probatória, bem como a prévia manifestação das partes sobre as provas produzidas. O eventual indeferimento de provas deve ser devidamente fundamentado. Tais providências decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial.

Considerando a inobservância dos dispositivos acima transcritos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual do apelante. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".

3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO
. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.

2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.

3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
AÇÕES CONEXAS.
VÍCIO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
REUNIÃO TARDIA DOS FEITOS.
NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Evidenciada violação ao disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15, ao se proceder ao julgamento antecipado da lide após o deferimento da prova testemunhal sem decisão fundamentada que justifique a inutilidade da prova anteriormente admitida.

2. Cerceamento de defesa caracterizado quando, após o deferimento da prova testemunhal, o magistrado julga antecipadamente a lide sem justificar o encerramento da instrução processual.

3. Reunião tardia dos processos conexos que viciou a instrução processual, especialmente diante da complexidade do litígio estabelecido entre as partes. 4. Necessidade de realização da dilação probatória.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.759.721/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019)”. (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento, em conformidade com os fundamentos aqui explanados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024